Tribunal: TCU
Processo: 031.736/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresária individual Sra. Karine Pinatti Lourencao.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresária individual Sra. Karine Pinatti Lourencao, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 7/3/2016 e 4/2/2020, o que teria ocasionado prejuízo aos cofres do FNS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos a empresária individual Karine Pinatti Lourencao (CPF XXX.181.451-XX, CNPJ 11.387.128/0001-76), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da empresária individual Karine Pinatti Lourencao (CPF XXX.181.451-XX, CNPJ 11.387.128/0001-76), condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 07/03/2016 18,60 07/03/2016 5.351,95 09/03/2016 2.530,44 01/04/2016 13,77 01/04/2016 15,90 01/04/2016 17,10 01/04/2016 13,77 01/04/2016 2.990,52 01/04/2016 5.208,83 29/04/2016 2,10 29/04/2016 25,20 29/04/2016 1.995,00 03/05/2016 7,02 03/05/2016 3.067,20 31/05/2016 28,80 31/05/2016 21,30 31/05/2016 7,02 31/05/2016 1.034,35 31/05/2016 2.126,59 30/06/2016 33,90 30/06/2016 7,02 30/06/2016 32,58 30/06/2016 28,50 30/06/2016 2.888,28 30/06/2016 890,35 03/08/2016 7,02 03/08/2016 21,90 03/08/2016 7,02 03/08/2016 5,10 03/08/2016 1.506,40 03/08/2016 3.010,97 09/09/2016 64,80 09/09/2016 14,04 09/09/2016 5,10 09/09/2016 517,70 09/09/2016 2.402,64 30/09/2016 13,50 30/09/2016 2,10 30/09/2016 5,10 30/09/2016 3.038,44 30/09/2016 1.152,25 11/11/2016 20,52 11/11/2016 39,90 11/11/2016 3,30 11/11/2016 1.042,50 11/11/2016 2.319,56 29/11/2016 79,80 29/11/2016 3,30 29/11/2016 1.236,00 30/11/2016 3.134,28 29/12/2016 14,40 29/12/2016 3,30 29/12/2016 1.372,80 04/01/2017 7,02 04/01/2017 76,68 04/01/2017 1.537,42 20/02/2017 5,40 20/02/2017 51,12 20/02/2017 3,30 20/02/2017 1.908,60 20/02/2017 311,76 09/03/2017 2.301,40 09/03/2017 1.243,30 04/04/2017 53,10 04/04/2017 545,03 04/04/2017 1.315,80 16/05/2017 84,90 16/05/2017 7,02 16/05/2017 1.909,80 16/05/2017 3.496,59 16/06/2017 20,77 16/06/2017 48,00 16/06/2017 1.716,34 16/06/2017 2.629,65 29/06/2017 7,02 29/06/2017 42,00 29/06/2017 3.972,14 29/06/2017 1.942,85 27/07/2017 14,04 27/07/2017 299,85 27/07/2017 689,55 27/07/2017 2.990,10 21/08/2017 7,02 21/08/2017 79,80 21/08/2017 3.647,78 21/08/2017 1.271,70 22/09/2017 53,10 22/09/2017 711,11 22/09/2017 949,90 20/10/2017 7,02 20/10/2017 57,75 20/10/2017 971,55 20/10/2017 780,84 15/12/2017 71,70 15/12/2017 7,02 15/12/2017 978,16 15/12/2017 598,10 16/12/2017 352,58 18/12/2017 806,30 06/02/2018 26,55 06/02/2018 1.494,10 06/02/2018 260,50 02/03/2018 1.199,88 02/03/2018 1.738,05 02/04/2018 785,70 02/04/2018 1.292,04 03/05/2018 1.738,08 04/05/2018 26,55 04/05/2018 586,75 04/06/2018 53,10 04/06/2018 1.974,32 04/06/2018 528,90 10/07/2018 22,00 10/07/2018 456,00 10/07/2018 1.654,64 01/08/2018 25,30 01/08/2018 1.296,88 01/08/2018 2.070,60 17/09/2018 61,90 17/09/2018 2.840,90 17/09/2018 2.571,40 10/10/2018 29,50 10/10/2018 7,02 10/10/2018 3.047,70 10/10/2018 2.030,29 29/10/2018 81,00 29/10/2018 4.254,90 29/10/2018 2.185,04 05/12/2018 13,50 05/12/2018 41,80 05/12/2018 2.776,02 05/12/2018 3.281,20 27/12/2018 43,30 27/12/2018 3.723,49 27/12/2018 4.485,00 12/02/2019 2.178,90 12/02/2019 2.843,88 08/03/2019 32,80 08/03/2019 2.674,62 08/03/2019 695,70 29/03/2019 75,30 29/03/2019 15,42 29/03/2019 960,80 29/03/2019 1.425,63 10/04/2019 44,00 10/04/2019 2.108,20 10/04/2019 1.692,30 23/05/2019 7,02 23/05/2019 33,40 23/05/2019 1.930,10 23/05/2019 1.983,76 26/06/2019 118,40 26/06/2019 1.116,60 27/06/2019 39,06 27/06/2019 2.450,84 26/07/2019 32,58 26/07/2019 52,20 26/07/2019 892,84 26/07/2019 1.953,70 26/08/2019 62,00 26/08/2019 1.835,18 26/08/2019 1.407,70 25/09/2019 44,00 25/09/2019 1.700,70 25/09/2019 1.905,80 04/11/2019 65,60 04/11/2019 8.557,50 07/11/2019 44,92 07/11/2019 3.843,42 26/11/2019 72,64 26/11/2019 43,50 26/11/2019 2.738,87 26/11/2019 11.741,60 30/12/2019 88,94 30/12/2019 60,90 30/12/2019 5.562,18 30/12/2019 12.928,00 04/02/2020 24,60 04/02/2020 44,74 04/02/2020 7.673,38 04/02/2020 13.733,40 9.3. aplicar à Sra. Karine Pinatti Lourencao a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 48.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. informar a Procuradoria da República no Estado de Goiás, o Fundo Nacional de Saúde e a responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.